Tribunal: TCU
Processo: 045.697/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4867/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor do Município de Januária/MG, em decorrência de desvio de objeto na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), transferidos fundo a fundo, em 2015; Considerando que o desvio de objeto, inicialmente identificado em fiscalização do Departamento de Auditoria do SUS (peça 2, págs. 22/24), refere-se a repasse de recursos destinados ao Bloco de Atenção Básica do Fundo Municipal de Saúde para o Bloco de Média e Alta Complexidade; Considerando que a Portaria GM/MS 3.992/2017 do Ministério da Saúde, regra vigente a partir de 2018, bem como o art. 3o, § 2o, da Portaria de Consolidação MS 6/2017 unificaram os antigos seis blocos de financiamento do SUS em apenas um bloco, o que incluiu os Blocos de Atenção Básica e de Média e Alta Complexidade; Considerando ser desnecessária a reposição ao Fundo Municipal de Saúde, pelo ente da federação respectivo, de valores decorrentes da aplicação de recursos que, a despeito de constituir desvio de objeto à luz das normas vigentes à época do fato, é atualmente autorizada pelo art. 5o, incisos I e II, da Portaria MS 3.992/2017, a qual reuniu os antigos blocos de financiamento de custeio em um único bloco, conforme Acórdão 1391/2019-TCU-Plenário e Acórdão 7145/2020-TCU-Segunda Câmara , ambos da relatoria do E. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer; Considerando, por fim, que não foi realizada audiência dos responsáveis. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunião em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c arts. 143, inciso V, alínea "a", e 212 do Regimento Interno, em determinar o arquivamento do processo de tomada de contas especial, por ausência de pressupostos de constituição, dando-se ciência desta deliberação ao Município de Januária/MG, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.697/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Prefeitura de Januária/MG (21.461.546/0001-10). 1.2. Órgão: Fundo Municipal de Saúde de Januária. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.